Tribunal: TJDFT
Processo: 0734116-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734116-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI CARVALHO COSTA AGRAVADO: LARIEL RIBAMAR SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JURACI CARVALHO COSTA contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por LARIEL RIBAMAR SOUZA. O juízo rejeitou "a impugnação à penhora e avaliação do imóvel de matrícula no 3.049 - Registrado no 1o Ofício de Notas e Registro de Imóveis, Cartório Manoel Barbosa em Piauí". As advogadas do agravado comunicam o falecimento da parte e requerem a suspensão do processo (ID 41239446). Instruem o pedido com certidão de óbito (ID 41239447). O art. 110 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Por sua vez, o art. 313, I, do CPC dispõe que “suspende-se o processo: I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...)”. Na sequência, o inciso II do § 2o do mesmo dispositivo, prevê “Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”. SUSPENDO o processo e determino a intimação das advogadas do agravado para que promovam, no prazo de 15 dias, a regular sucessão processual da parte. Brasília-DF, 15 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator